Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017557-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE SARAIVA NEVES - CPF: 532.117.581-00 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), REGINA LOPES MAGALHAES SILVA - CPF: 162.397.171-34 (RECORRENTE), JULINHA MARTINS DA SILVA - CPF: 411.787.691-00 (RECORRENTE), IVETE DE ARRUDA CAMPOS MIRANDA - CPF: 776.988.001-72 (RECORRENTE), LUCIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 941.225.711-20 (RECORRENTE), CLEONICE CLEUZA DA SILVA - CPF: 137.981.201-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1017557-91.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1017557-91.2023.8.11.0002

Recorrente:
Simone Saraiva Neves e outros.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 3.797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Plano de Carreira
dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.o 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento com exigência de nível distinto de escolaridade.
Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a
Constituição da Republica Federativa do Brasil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1017557-91.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1017557-91.2023.8.11.0002

Recorrente:
Simone Saraiva Neves e outros.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Simone Saraiva Neves e outros.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
214214347
):
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que
o pleito das autoras não se refere à mera reestruturação administrativa, pois pretendem ser enquadradas em cargo distinto, que apresenta diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações, pois as autoras desejam suas respectivas transferências de um cargo para outro, em violação do princípio da isonomia, que determina a aferição de capacidade técnica mediante concurso público.

Recurso Cível Inominado
(Id.
214214348
)
:
as recorrentes requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões (Id.
214214358
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1017557-91.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1017557-91.2023.8.11.0002

Recorrente:
Simone Saraiva Neves e outros.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança promovida por
Simone Saraiva Neves e outros em
face do
Município de Várzea Grande-MT,
pleiteando o enquadramento das autoras recorrentes para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio – Classe C.

O conjunto fático revela que as recorrentes são
servidoras públicas do município recorrido, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção), estando enquadradas no Nível 07, Classe D
.

Todavia, salientam que, com a extinção do cargo que ocupam, devem ser reenquadradas para o cargo de nível médio, que, segundo entendem, possui idênticas atribuições e funções.

O
Plano de Carreira
dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.o 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo de nível distinto.

O art. 120 da Lei Complementar Municipal n.o 3.797/2012 assim preleciona:

“
Art. 120. É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar 40 horas, Técnico de Nível Superior 30 (trinta) horas e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei no 4007/2014)”.

Ademais, o art. 121, da mesma norma, dispõe:

“Art. 121.
Aos ocupantes de cargos criados por esta Lei, bem como os ocupantes dos cargos em extinção e os aposentados assegurar-se-á revisão anual dos seus subsídios nos mesmos índices dos Profissionais da Educação Escolar Básica”.

A mudança de um cargo para outro, como pretendem as recorrentes, é inconstitucional e encontra vedação na Súmula Vinculante 43 do STF,
in verbis
:

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
".

Conforme consignado na sentença recorrida, o pleito das autoras recorrentes não se refere à mera reestruturação administrativa, pois pretendem ser enquadradas em cargo distinto, que apresenta diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações.

Não é possível a transferência das recorrentes de um cargo para outro, principalmente se considerado que o cargo para o qual pretendem ser reenquadradas exige formação distinta, mais especificamente, nível médio.

As autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, sendo incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR No 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA. 1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: no 1001003-31.2016.811.0001, no 1001009-38.2016.811.0001, no 1001004-16.2016.8.11.0001. 2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Sentença retificada.

(TJ-MT 10095417520168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2021)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ESCOLARIDADE EXIGIDA: NÍVEL MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. No caso em apreço, desnecessária é a produção de outras provas ou diligências para o deslinde da causa, pois a análise e aferição da pretensão do Recorrente é apenas e tão somente sob a ótica da legislação estadual e Constituição Federal. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. O Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (nível fundamental), pretende ser enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual no 10.047/2014, exige o nível médio de escolaridade. 7. Hipótese de transposição de cargo público, o que é terminantemente vedado, salvo se este submeter-se ao crivo de novo concurso, nos termos da Súmula 685 do STF, a qual foi convertida em Súmula Vinculante no 43. 8. No caso em apreço, embora haja certa similitude entre o atual cargo ocupado pelo Recorrente e o que deseja ocupar, pois ambos são destinados à atribuição de motorista, não há como negar a existência de incompatibilidade entre os mesmos, haja vista que exigem escolaridades diferentes. 9. Também não há falar em aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso (Tema 697 do STF). 10. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT - AC: 00067612720158110006, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)”.

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO DA AUTORIDADE COATORA — ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DE NÍVEL FUNDAMENTAL EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO — INADMISSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil. Logo, inexiste direito líquido e certo do servidor de permanecer no cargo diverso do aprovado em concurso público. Recurso não conhecido. Sentença retificada.

(TJ-MT 10204084520198110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024